Tribunal: TJSP
Processo: 1002223-22.2018.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. FATO DO SERVIÇO. ACIDENTE. LESÕES CORPORAIS SOFRIDAS PELA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA DA VITIMA NÃO COMPROVADA. VALOR DAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDOS. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. FATO DO SERVIÇO. ACIDENTE. LESÕES CORPORAIS SOFRIDAS PELA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA DA VITIMA NÃO COMPROVADA. VALOR DAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDOS. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Recursos da corré transportadora e da autora. Primeiro, mantém-se a conclusão sobre a responsabilidade da ré pelo evento danoso. Defeito do serviço de transporte de passageiros. Autora que se machucou após o veículo da ré passar por uma valeta. Prova oral dos autos robusta a confirmar a narrativa da autora. Na qualidade de prestadora do serviço de transporte, a ré tem a responsabilidade sobre a incolumidade física da passageira por dever legal e contratual, na forma do Código Civil (art. 734) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, inciso I e 14). Segundo, reconhece-se a existência de danos materiais. O laudo pericial foi preciso ao apontar a fratura na coluna lombar L1 (fl. 267), que justificou a utilização de colete e a realização de tratamentos, como fisioterapia. Nesse passo, adequada a condenação da empresa ré ao pagamento das despesas, independente da condição clínica anterior da autora. E terceiro reconhece-se a existência dos danos morais, elevando-se o valores da indenização. Violação do seu direito à integridade corporal. A autora sofreu uma fratura na coluna vertebral (L1), o que ocasionou 9 dias de internação, mais vários meses de recuperação. Independente do fato de a autora possuir patologias anteriores, os danos decorrentes do acidente agravaram uma situação já delicada. Valor da reparação dos danos morais elevado de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00, conforme critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes da Turma julgadora. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.